Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736423-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: ELIANE DE ALBUQUERQUE SILVA, EDILENE DE PAULA CUNHA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Judicial sem Cunho Decisório – Não Conhecimento. S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA interpõe Agravo de Instrumento contra Despacho proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual deixou de apreciar nova manifestação da parte exequente a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido quanto à penhora de percentual do salário da parte executada. Em suas razões recursais (ID no 40741192), a parte agravante pretende a reforma do ato judicial a fim de que seja determinada a penhora de 5% (cinco por cento) do salário da executada. Afirma o cabimento do recurso com base no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e afirma expressamente a pretensão de impugnar a “decisão de ID 140489408”. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Não conheço do pedido de penhora de parte do salário da executada (ID 134516842), pelas mesmas razões já expostas na decisão de ID 134216168, sendo, ademais, vedado às partes rediscutir questões sobre as quais já tenha havido manifestação do Juízo (art. 507 do CPC).” Como se observa, o Juízo de origem deixou de apreciar nova manifestação da parte autora a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. O Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de nova apreciação do pedido de penhora do salário da executada, reiterando pedido anteriormente apreciado e indeferido. Ressalto que embora o ato judicial atacado tenha sido nomeado como “decisão”, o seu teor não encerra conteúdo decisório nesse ponto. Acertado o posicionamento adotado pelo Juízo de origem. Isso porque, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal, além de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal. Em verdade, a parte deveria ter interposto recurso contra a Decisão de ID 134216168. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, pois o ato judicial não encerra conteúdo decisório, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator